Tribunal: TJPA
Processo: 0013250-32.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013250-32.2009.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADO: KÁRITAS MEDEIROS
AGRAVADO: PEDRO A BARRAU DA MOTTA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO N. 119.243 REANALISADOS EM RAZÃO DA SITEMÁTICA DO ARTIGO 1030, II C/C ARTIGO 1040, II DO CPC. IPTU RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FISCAIS DOS PERÍODOS DE 2004, 2005, 2006, 2007 E 2006. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO PERÍODO DE 2004 DECRETADA PELO JUÍZO
A QUO.
REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, Tema 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
06/03/2004
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
2. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
3. O Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
06/03/2009
, em relação ao IPTU de 2004. Dessa forma,
não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do ano de 2004,
vez que ajuizou a ação em
05 de março de 2009 (fls. 13).
4. Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 de março do ano de dois mil e vinte (2020).
Desembargadora

Diracy Nunes Alves
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013250-32.2009.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADO: KÁRITAS MEDEIROS
AGRAVADO: PEDRO A BARRAU DA MOTTA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação de execução fiscal
ajuizada em 05 de março de 2009
e movida contra Pedro A Barrau da Motta

visando a cobrança do IPTU - Imposto predial e territorial urbano dos exercícios fiscais de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 interpõe
recurso de agravo de instrumento
frente
decisão interlocutória
prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda da capital que decretou a prescrição originária do
exercício fiscal de 2004
.

Aduz a não ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 173, I do código tributária nacional.

Alega a inexistência de prescrição, sob o fundamento de que se considera como a data inicial da prescrição o dia do vencimento da primeira cota única do tributo, ou seja, dia 10 de fevereiro.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Distribuído os autos (fls. 30), esta relatora, monocraticamente, negou provimento ao recurso (fls. 53/65), tendo o Município agravado interno (fls. 67/74), sendo improvido o recurso por meio do acórdão n. 119.243 (fls. 75/85).

Inconformado, o município interpôs recurso especial (fls. 89/98), tendo a Vice-presidência deste egrégio Tribunal decidido que o acórdão recorrido diverge de entendimento do superior tribunal de justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma o RE n. 1.658.517-PA (Tema 980) que fixou as seguintes teses:
Termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como (ii) sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição.
(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu

Deste modo, restou encaminhado os autos a esta relatora para aplicação do artigo 1.030, II e no artigo 1.040, II do CPC.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a questão trazida concernente a prescrição originária.

Considerando o julgamento em definitivo do tema 980 pelo Superior Tribunal de justiça, entendo pela reforma da decisão interlocutória de prescrição originária referente ao exercício fiscal do ano de 2004.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, tema 980, in verbis:
(I) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(II) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Por conseguinte, no caso do Município de Belém, considerando o exercício fiscal do ano de 2006 e a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única. Sendo a 1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02/2004 e a 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03/2004 cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 06/03/2004, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Assim, no caso de matéria tributária, onde a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema 980 STJ.

No presente caso, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota única do imposto, que, no caso, se dá no dia 05 (cinco) de março de 2004.

Sendo assim, o fisco municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 05/03/2009, em relação ao IPTU do ano de 2004.

Por conseguinte, no que concerne a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do exercício fiscal do ano de 2004, percebo que não houve a prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 05 de março de 2009 (fls. 13), ou seja, dentro do prazo prescricional.

Deste modo, não estando o crédito alcançado pela prescrição, dou provimento ao ponto.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, deste modo, reformo a interlocutória para determinar o prosseguimento da execução do crédito tributário referente a cobrança do IPTU, exercício de 2004.

Eis a decisão.

Belém, 16 de março de 2010

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora